Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-30.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-30.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARLENE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que reconheceu a existência de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério .

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer ou integrar a decisão
recorrida
, sem possibilitar a rediscussão do mérito da causa ou inovação no julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes à solução da lide, esclarecendo que a autora comprovou ser servidora estatutária com jornada de 20 horas semanais e apresentou contracheques inferiores ao piso proporcional, sendo devidas as diferenças salariais.

5. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha apresentado motivação suficiente para fundamentar sua decisão (STJ - EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019).

6. A pretensão d
o
embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

7. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com o julgado, limitando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000518-30.2015.8.05.0027
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO e como embargada MARLENE MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02